Tribunal: TJBA
Processo: 8004324-31.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004324-31.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO À SAÚDE. PLEITO AUTORAL DE TRATAMENTO DE SAÚDE A SER FORNECIDO PELO ESTADO DA BAHIA E PELO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL, DISPENSADOS EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA, CONFORME DISPOSIÇÃO CONTIDA ART. 6º, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 E SÚMULA N.º 421, STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, § 3º, I, DO CPC E PRECEDENTES TJ/BA). APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO CONHECIDA E IMPROVIDA. Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Juazeiro afastada, pois restando comprovada a necessidade de assistência à saúde, qualquer um dos entes públicos pode ser acionado para se alcançar o cumprimento da norma constitucional. Acerca da legitimidade para pleitear honorários advocatícios de sucumbência, tal resta conferida à Defensoria Pública, conforme interpretação da norma federal (art. 4º, inciso XXI, da LC 80/94, inserido pela LC 132/2009). Ressalva-se, contudo, que nos termos da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, da Lei Estadual nº. 11.045/2008, e Súmula nº 421 do STJ, não há possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. Tais honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, deverão ser suportados pelo município de Juazeiro. De acordo com entendimento do STF (ADPF nº 45 MC/DF - Relator: Ministro CELSO DE MELLO. j. 29/04/2004), a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. Apelação da Defensoria Pública conhecida e parcialmente provida. Apelação do Município de Juazeiro conhecida e improvida. Sentença reformada para condenar o Município de Juazeiro a suportar o ônus dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004324-31.2020.8.05.0146, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO , nos termos do voto do relator. Salvador, .